Tribunal: TJDFT
Processo: 0738530-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738530-96.2019.8.07.0001 APELANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: E.R. SPORTS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA, LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA, EDITE PEREIRA PESSOA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 14a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (27/04 a 04/05) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora